Tribunal: TJMT
Processo: 1014302-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Conforme aponta a certidão exarada pelo Departamento Judiciário Auxiliar no id. 49368475, o recurso em epígrafe possui correlação com o RAI 1003137-29.2019.8.11.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
Assim, a rigor do parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil, redistribuam-se estes autos ao Desembargador prevento.
Cumpra-se.